Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA. PROVAS INSUFICIENTES. TESE ABSOLUTÓRIA ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar (in)suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (ii) Examinar a razoabilidade do valor fixado como reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, nos crimes de lesão corporal, quando o relato da vítima é harmônico e corroborado pelo depoimento de testemunha ocular, pelas conclusões de exame de corpo de delito e por mídia que retrate as lesões sofridas.
4. Mesmo na hipótese de lesões recíprocas, o agente que não utiliza meios moderados para repelir a injusta agressão responde pelo excesso praticado.
5. A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, deve ser analisada com cautela quando isolada e contraditada por prova testemunhal idônea.
6. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia confirmada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, §13, e 147, caput; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: JDFT, Acórdão no 2019078, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relatora Designada: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1991629, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1996395, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025.